Tribunal: STF
Processo: RE 470730
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em recurso
especial. Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
ficou prejudicado com o julgamento de recurso especial.
EMENTAS:
1. RECURSO. Extraordinário. Caráter infringente. Embargos recebidos
como agravo. Taxa de juros. Limitação. Duplo fundamento. Decisão
proferida pelo STJ. Inatacada. Aplicação da súmula 283.
Jurisprudência assentada. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar decisão fundada
em jurisprudência assente na Corte.